Tribunal: TJDFT
Processo: 0762722-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. VALOR MUITO BAIXO. PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO PREPARO EM SENTIDO ESTRITO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custa e o preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.

2. A parte recorrente juntou aos autos apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo, no valor de R$ 17,32, deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas (sentido estrito). Não há registro nos autos a respeito de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça.

3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC.

4. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.

5. Recurso da parte autora não conhecido.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.